Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-26.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-26.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUDES OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON DA SILVA WAGNER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de alongamento de crédito rural. Sentença j
ulgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de determinação de prova pericial de ofício rejeitada. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais para o alongamento de dívida de crédito rural por frustração de safra decorrente de fatores adversos.

O alongamento de dívidas de crédito rural encontra previsão na Lei nº 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central, item 2.6.4, exigindo comprovação de dificuldade temporária para reembolso em razão de frustração de safras por fatores adversos. Cumpre pontuar que o laudo técnico apresentado baseou-se exclusivamente em informações unilaterais fornecidas pelo autor, carecendo de isenção e não servindo como prova idônea da alegada frustração de safra. A prova testemunhal, por sua vez, confirmou que a seca de 2022 constitui evento corriqueiro e anual na região, não configurando fator adverso excepcional capaz de ensejar o alongamento. Por fim, nota-se divergência entre a atividade alegadamente prejudicada (cafeicultura) e a destinação dos recursos dos contratos de crédito rural (aquisição de matrizes bovinas, reforma de curral, construção de cerca e formação de pastagem), inviabilizando o estabelecimento do nexo causal entre os alegados prejuízos e a impossibilidade de adimplemento.

Conclui-se, portanto, que o acervo documental acostado aos autos não revela que houve o preenchimento dos requisitos legais para que o apelante possa se beneficiar do alongamento da dívida. Apelação improvida
.